Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702535-58.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO E SERVIÇOS MÉDICOS DE BRASÍLIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO E SERVIÇOS MÉDICOS DE BRASÍLIA LTDA contra v. acórdão exarado no ID 72940903. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. Nas razões recursais ofertadas no ID 76004106, a embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à aplicabilidade da ratio decidendi do Tema no 69/STF, em conformidade com o artigo 927 do Código de Processo Civil. Pondera que os valores relativos ao PIS, à COFINS, ao IRPJ (lucro presumido), à CSLL (lucro presumido) e ao próprio imposto constituem ingresso transitório e não receita, o que deveria afastar sua inclusão na base de cálculo do ISS. Destaca que não houve análise adequada da tese de que a essência do precedente invocado não se limita à questão da não cumulatividade do ICMS, mas sim à natureza jurídica dos valores relativos aos tributos apontados. A embargante argumenta que estaria evidenciada ofensa ao princípio da legalidade e à materialidade do ISS, porquanto a inclusão de tributos federais e do próprio ISS em sua base de cálculo extrapola os limites constitucionais do imposto e resulta em cálculo em cascata, contrariando as disposições contidas nos artigos 145, §1o; 146, inciso II; 150, inciso I; e 156, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 97, inciso IV; 110 e 114 do Código Tributário Nacional; além do artigo 7a da Lei Complementar no 116/2003. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 13:06:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora